Tribunal: TJSP
Processo: 1003115-74.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela. Plano de Saúde. Sentença que condenou a ré a manter o plano de saúde contratado. Contrato de seguro coletivo. Rescisão unilateral imotivada. Inadmissibilidade. Abusividade do cancelamento imotivado do seguro saúde coletivo, apesar de prevista contratualmente. Proteção inserida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela. Plano de Saúde. Sentença que condenou a ré a manter o plano de saúde contratado. Contrato de seguro coletivo. Rescisão unilateral imotivada. Inadmissibilidade. Abusividade do cancelamento imotivado do seguro saúde coletivo, apesar de prevista contratualmente. Proteção inserida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n¦o 9.656/98, extensível aos contratos coletivos por adesão, pois o destinatário final são os seus beneficiários. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608, do C. Superior Tribunal de Justiça e Súmula no 100, deste Eg. T.J.S.P. Dano moral. Inocorrência. Pequeno lapso temporal entre a rescisão e o restabelecimento ocorrido pela concessão da tutela provisória de urgência. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001047581
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003115-74.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado AILSON
MEIRELES DE ARRUDA, é apelado/apelante SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
MAUA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1003115-74.2019.8.26.0348
Voto no 2401
Apelação Cível no 1003115-74.2019.8.26.0348
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Mauá - 3a Vara Cível
Apelante/Apelado: Ailson Meireles de Arruda
Apelado/Apelante: Santa Casa de Misericordia de Maua
Juiz: Glauco Costa Leite.
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de
antecipação de tutela. Plano de Saúde. Sentença que condenou
a ré a manter o plano de saúde contratado. Contrato de seguro
coletivo. Rescisão unilateral imotivada. Inadmissibilidade.
Abusividade do cancelamento imotivado do seguro saúde
coletivo, apesar de prevista contratualmente. Proteção inserida
no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n¦o 9.656/98,
extensível aos contratos coletivos por adesão, pois o
destinatário final são os seus beneficiários. Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no
608, do C. Superior Tribunal de Justiça e Súmula no 100, deste
Eg. T.J.S.P. Dano moral. Inocorrência. Pequeno lapso
temporal entre a rescisão e o restabelecimento ocorrido pela
concessão da tutela provisória de urgência. Sentença mantida.
Recursos desprovidos.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 272/278, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar a
ré na obrigação de reestabelecer o plano de saúde do autor e seus dependentes, sob pena de
multa diária, além do abatimento de R$ 1.065,50, referente as mensalidades do plano, nos
meses de setembro e outubro de 2019. Além disso a r. sentença condenou a parte ré ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformadas, as partes apelaram.
Após síntese fática, a parte autora sustenta que, para o cumprimento
da medida liminar, a ré condicionou o pagamento de R$ 1.598,25, para que o plano fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1003115-74.2019.8.26.0348
restabelecido com urgência (fl. 270), sob o fundamento de se tratar de mensalidade em
atraso. Alega que efetuou o pagamento relativo ao mês de janeiro de 2019, podendo
usufruir até o mês de fevereiro do mesmo ano, motivo pelo qual inexistia qualquer
mensalidade em atraso. Aduz que o correto seria determinar o ressarcimento do valor
apontado. No mais, requereu a condenação da ré à reparação moral.
A parte ré, por sua vez, alega que a rescisão do plano foi regular e
observou o contrato estabelecido pelas partes e as normas da ANS. Sustenta, ainda, que a
cobertura não foi suspensa, de modo que é inviável a restituição de valores, já que devidas
as mensalidades de março e abril.
Recursos regularmente processados, isento de preparo (fls. 296),
contrarrazões (fls. 309/312).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Os recursos não comportam provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela parte autora em
face da parte ré, sob o fundamento de que, em 25/02/2015, celebrou com a ré contrato de
prestação de serviços de assistência à saúde, plano coletivo, tendo como beneficiários e
dependentes do contrato o autor, a sua esposa e a sua filha.
Narra que, sempre cumpriu fielmente com as disposições contratuais,
sempre efetuando rigorosamente o pagamento, mas que, em 14/12/2018, a requerida teria
encaminhado notificação extrajudicial comunicando a sua intenção de não renovar o
contrato entre as partes, com aviso prévio de 60 dias a partir da data do recebimento da
correspondência da rescisão, que ocorreu em 27/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1003115-74.2019.8.26.0348
Afirma que sua filha é portadora de grave doença, anemia hemolítica,
não podendo ser prejudicada pela imotivada rescisão unilateral da requerida.
Desde logo fica consignado que o contrato em questão é regido pelo
Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende da Súmula no 608, do Superior
Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
E ainda, a Súmula no 100, desta Corte de Justiça:
“O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais.”
Quanto à possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano
coletivo, de fato, dispõe o artigo 17, da Resolução Normativa/ANS no 195/09, in verbis:
“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de
cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão
ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as
partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde
coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos
imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante
prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta
dias."
Veja-se que a previsão normativa é no sentido de que o cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1003115-74.2019.8.26.0348
é possível após a notificação “da outra parte”, de modo que é aplicável para o pleito de
resolução realizado pela parte contratante ou pela operadora do plano de saúde.
No caso, contudo, não há como autorizar a rescisão imotivada.
Não prevalece o argumento da parte ré sobre a validade da cláusula,
por se tratar de seguro coletivo, porque o artigo 13, da Lei no 9.656/98 veda a possibilidade
de suspensão ou rescisão unilateral dos contratos de assistência médico hospitalar, pela
operadora, salvo o disposto no inciso II (fraude ou não pagamento da mensalidade), não
podendo fazê-lo, portanto, amparada em cláusula contratual, e nem no artigo 17, parágrafo
único, da Resolução Normativa da ANS no 195/09.
Isto porque o plano de assistência à saúde coletivo encontra-se no
mesmo plano das demais relações contratuais de consumo, pois se trata de negócio
jurídico, no qual uma das partes assume a obrigação de prestar serviços em favor da pessoa
indicada pelo outro contratante (estipulante), mediante remuneração, enquadrando-se, por
conseguinte, perfeitamente nos conceitos legais de consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o
do Código de Defesa do Consumidor), que definem a natureza da relação contratual de
consumo.
Em se tratando de relação de consumo, não se admite que o fornecedor
obtenha vantagem exagerada em detrimento do interesse dos consumidores, representando
a rescisão unilateral, imotivada, violação ao disposto no artigo 51, incisos IX e XI, do
Código de Defesa do Consumidor, contrariando, ademais, a própria natureza do contrato.
Como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do REsp no 1.073.595/MG, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, esse tipo
de contrato não pode ser analisado isoladamente, como um acordo de vontades por um
período fixo, mas deve ser interpretado como um ajuste em que deve prevalecer os
postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1003115-74.2019.8.26.0348
Portanto, em que pese o disposto no artigo 13, da Lei no 9.656/98
referir-se aos planos individuais ou familiares, é indevida a rescisão imotivada,
independentemente de se tratar de plano de saúde coletivo, pois o destinatário final é seu
beneficiário, o consumidor, o que cabe aplicar, por analogia, a previsão legal constante do
art. 13, § único, II, da Lei no 9.656/98:
“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.
1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo
inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro
valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.177-44, de 2001).
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
(...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato salvo por fraude
ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo
dia de inadimplência; (...)”
Este também é o entendimento desta Colenda Câmara, que em
situação semelhante, com base no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98,
não tem admitido a resilição unilateral dos planos de saúde, mesmo quando de natureza
coletiva, considerando, para tanto, que o destinatário final do contrato é o consumidor,
representado pela empresa estipulante, confira-se:
"Apelação. Plano de saúde coletivo por adesão. Contrato não
regulamentado à Lei Federal 9.656/98. Ação de obrigação de fazer, para
restabelecimento de plano de saúde. Impugnação de cláusulas contratuais,
que fixam possibilidade de rescisão unilateral do contrato por parte da
operadora do plano coletivo. Sentença de procedência parcial, restrita ao
acolhimento do pedido cominatório. Inconformismo da ré Central Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1003115-74.2019.8.26.0348
Unimed. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 252, RITJSP). 1. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam. 2. No mérito, limitação do objeto recursal, no mérito, a ponderar
que (i) regular fora a resilição unilateral do plano coletivo e (ii) caberia à
estipulante contratar novo plano de saúde coletivo ou informar a
possibilidade jurídica de o usuário migrar para plano individual/familiar
em razão da extinção. Descabimento. 2.1. Resilição unilateral do contrato
de plano de saúde coletivo deve ser declarada abusiva. Incidência da Lei
no 9.656/98 e dos artigos 421 e 422 do CC/02 limitação à liberdade de
contratar, preservação da função social do contrato e respeito aos
princípios da boa-fé e da probidade impõem a continuidade da relação
contratual a despeito de cláusula contratual resilitiva expressa.
Possibilidade de interpretação por analogia do artigo 13, inciso II, da Lei
Federal no 9.656/98. Eventual resilição deve ser motivada e amparada em
dados objetivos, não demonstrados em concreto, nem formal e
previamente apresentados a conhecimento às partes afetadas. Abusividade
e consequente nulidade dessa cláusula contratual diante da justa
expectativa do autor, beneficiário titular, e eventuais dependentes, de
contar com a prestação de serviços médicos e hospitalares. 2.2. A despeito
da declaração de nulidade da rescisão unilateral, diante da extinção da
apólice coletiva, fixa-se alternativa para que a parte autora possa
prosseguir com o desfrute do benefício do plano de saúde fornecido pela ré,
dada a preferência manifestada pela parte autora em preservar o vínculo
até então vigente. Como encerrado o plano coletivo, permitida a
continuidade plano sob a modalidade individual/familiar, adotados preços
de mensalidade compatíveis com o plano extinto, colocado como teto o
preço da mensalidade cobrada quando em vigência o plano coletivo, nos
termos da Resolução 19/1999 do CONSU. Responsabilidade compartilhada
entre a operadora do plano de saúde coletivo e também à estipulante para
comunicar o usuário a respeito de tal possibilidade, não demonstrada como
concretizada pela parte ré. 3. Recurso da ré Central Nacional Unimed
desprovido.” (grifos nossos). Apelação no 1082351-14.2017.8.26.0100, 9a
Câmara de Direito Privado - TJSP, Rel. Piva Rodrigues, j. 18.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1003115-74.2019.8.26.0348
“PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por danos morais - Procedência bem decretada - Incidência,
por analogia, do disposto no artigo 13 da Lei no 9.656/98 - Abusividade
reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor
obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos
consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da
cooperação, solidariedade, confiança e boa fé objetiva - Dano moral -
Cabimento - Cancelamento do plano que exacerbou a natural angústia dos
demandantes, em especial da coautora Heloisa, portadora de leucemia, e
que ficou sem atendimento por determinado período - Fixação do valor em
R$ 50.000,00 que se mostra razoável para compensar o sofrimento moral
suportado - Ressarcimento, ademais, dos gastos efetivados pela não
cobertura e devidamente comprovados nos autos - Pagamento de astreintes
- Cabimento - Descumprimento deliberado da tutela antecipada deferida -
Ordem judicial expedida de forma clara e objetiva - Renitência que conduz
à aplicação da penalidade prevista pelo julgador - Recursos desprovidos”
(Apelação no 1013911-59.2014.8.26.0006, 9a Câmara de Direito Privado -
TJSP, Des. Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 09.05.2017).
Além disso, o inciso III, do artigo 13, da Lei no 9.656/98 veda a
possibilidade de suspensão ou rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a internação do titular, o que, analogicamente, deve ser aplicado também para o
caso em que o beneficiário estiver em tratamento de saúde.
Quanto ao dano moral, contudo, não assiste razão à parte autora.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode
ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
ofensa aos direitos da personalidade, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre
quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as
regras da experiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1003115-74.2019.8.26.0348
No caso, em que pese o constrangimento sofrido, é certo que a tutela
de urgência foi concedida nestes autos menos de três meses depois do fim do prazo da
notificação e menos de um mês após o ajuizamento desta ação, de modo que não há que se
falar em condenação moral.
Por fim, quanto ao abatimento do montante de R$ 1.065,50, sob a
alegação da parte autora “de que teria sido cobrado indevidamente o valor de R$ 1.598,25
pela ré”, a r. sentença assim decidiu:
“Ocorre que de acordo com o documento de p.210 houve a cobrança dos
meses de março/2019 e abril/2019, meses estes que, em tese, o contrato
estaria rescindido, não existindo ainda a tutela judicial que determinou a
abstenção da ré em rescindir o contrato, que somente fora disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico em 03/05/2019. Assim sendo, a cobrança
dos meses de março/2019 e abril/2019 fora indevida ante a inexistência de
prestação de serviços, devendo ser abatido o valor de R$ 1.065,50,
referente a dois meses, nos meses seguintes de setembro/2019 e
outubro/2019” (fls. 276).
E a decisão deve ser mantida. E isso porque, o valor total indicado
pela parte autora é relativo a três meses de mensalidade, dos meses de fevereiro, março e
abril, no importe de R$ 532,75, cada mês (fls. 270).
Entretanto, a cobrança do mês de fevereiro, como apontado pelo Juízo,
é devida, até porque a parte autora confirma que tinha consulta marcada ainda nesse mês de
referência e ainda dentro do prazo de vigência do plano após a notificação.
Assim, a restituição deve ser parcial, nos moldes fixados em sentença.

Assim, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1003115-74.2019.8.26.0348
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% sobre a mesma base de cálculo fixada em sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1003115-74.2019.8.26.0348
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator